Tribunal: CARF
Processo: 15746.722039/2021-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2016, 2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
Configura erro material a indicação, na ementa do acórdão embargado, de tributo diverso (CPMF) e de período de apuração incorreto (2017), quando os autos versam sobre IOF-Crédito relativo aos exercícios de 2016 e 2018. Vício sanado sem alteração do mérito da decisão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRELIMINARES DE DEFESA.
Cabe acolher os aclaratórios para sanar omissão quanto ao enfrentamento expresso de preliminares suscitadas no Recurso Voluntário, sem, contudo, acolher as teses defensivas.
(i) Base de cálculo – a alegação de inclusão de “saldos carregados” não subsiste, pois cada saldo devedor diário configura novo fato gerador do IOF, afastando a nulidade arguida.
(ii) Bis in idem – inexiste duplicidade de cobrança, porquanto o lançamento destes autos restringiu-se aos anos de 2016 e 2018, não abrangendo o ano de 2017.
(iii) Sujeito passivo – correta a atribuição da sujeição à embargante, que disponibilizou recursos no âmbito do Caixa Único, caracterizando-se como mutuante.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não se configura contradição no fato de o colegiado reconhecer a forma contratual de conta corrente mercantil e, simultaneamente, concluir pela caracterização de operações de mútuo financeiro sujeitas à incidência do IOF-Crédito. Trata-se de valoração jurídica coerente.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
Acolhimento apenas para correção do erro material da ementa e para suprir as omissões indicadas, sem alteração do resultado do julgamento do Recurso Voluntário, mantida a exigência fiscal em sua integralidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722039/2021-78
ACÓRDÃO
3302-015.106 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
NOVONOR SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2016, 2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
Configura erro material a indicação, na ementa do acórdão embargado, de
tributo diverso (CPMF) e de período de apuração incorreto (2017), quando
os autos versam sobre IOF-Crédito relativo aos exercícios de 2016 e 2018.
Vício sanado sem alteração do mérito da decisão.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRELIMINARES DE DEFESA.
Cabe acolher os aclaratórios para sanar omissão quanto ao enfrentamento
expresso de preliminares suscitadas no Recurso Voluntário, sem, contudo,
acolher as teses defensivas.
(i) Base de cálculo – a alegação de inclusão de “saldos carregados” não
subsiste, pois cada saldo devedor diário configura novo fato gerador do
IOF, afastando a nulidade arguida.
(ii) Bis in idem – inexiste duplicidade de cobrança, porquanto o lançamento
destes autos restringiu-se aos anos de 2016 e 2018, não abrangendo o ano
de 2017.
(iii) Sujeito passivo – correta a atribuição da sujeição à embargante, que
disponibilizou recursos no âmbito do Caixa Único, caracterizando-se como
mutuante.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não se configura contradição no fato de o colegiado reconhecer a forma
contratual de conta corrente mercantil e, simultaneamente, concluir pela
caracterização de operações de mútuo financeiro sujeitas à incidência do
IOF-Crédito. Trata-se de valoração jurídica coerente.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.106 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722039/2021-78
2
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
Acolhimento apenas para correção do erro material da ementa e para
suprir as omissões indicadas, sem alteração do resultado do julgamento do
Recurso Voluntário, mantida a exigência fiscal em sua integralidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher parcialmente os Embargos de Declaração, para sanar o erro material indicado, alterando o
termo “CPMF” por “IOF”, sem efeitos infringentes.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão os conselheiros Mario Sergio Martinez Piccini, Marina Righi
Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Novonor Serviços e Participações
S.A., em Recuperação Judicial, contra o Acórdão no 3302-014.432, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em sessão
realizada no dia 14/05/2024.
O processo originou-se de Auto de Infração lavrado para a exigência do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF-
Crédito, referente aos anos-calendário de 2016 e 2018, decorrente de movimentações financeiras
realizadas no âmbito do denominado Contrato de Caixa Único firmado entre a embargante e
outras empresas do Grupo Odebrecht. A Fiscalização concluiu que tais movimentações
configurariam operações de mútuo financeiro, sujeitas à incidência do tributo, lavrando o
respectivo lançamento de ofício.
Apresentada Impugnação, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil –
DRJ01, por meio do Acórdão no 101-017.008, julgou-a integralmente improcedente, mantendo a
exigência tributária em sua totalidade.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.106 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722039/2021-78
3
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual reiterou, em
síntese: (i) a ocorrência de decadência parcial com fundamento no art. 150, §4o, do CTN, para
afastar a tributação de saldos anteriores a 19/10/2016; (ii) nulidade do lançamento em razão de
vício na formação da base de cálculo, notadamente pela inclusão de “saldos carregados” de
exercícios anteriores; (iii) duplicidade de cobrança relativamente ao ano de 2017, objeto de
autuação em outro processo administrativo; (iv) equívoco na identificação do sujeito passivo, que,
a seu ver, deveria ter sido a CNO, gestora do Caixa Único, e não a própria recorrente; (v) ausência
de incidência do IOF-Crédito sobre operações típicas de conta corrente mercantil; e (vi) ilegalidade
da multa de ofício e dos juros incidentes sobre a multa.
O Recurso foi submetido a julgamento pelo CARF e, após regular processamento, o
colegiado, por unanimidade de votos, negou provimento, rejeitando a preliminar de decadência e
mantendo a integralidade da exigência.
Contra esse decisum, a contribuinte opôs os presentes Embargos de Declaração,
sustentando, em síntese: (i) a ocorrência de erro material na ementa do acórdão embargado, que
teria indicado como assunto a “CPMF”, quando, na verdade, o processo versa sobre “IOF-Crédito”,
além de referir o período de apuração como 2017, quando os autos tratam dos anos-calendário de
2016 e 2018; (ii) a existência de omissão quanto ao enfrentamento de preliminares
expressamente suscitadas no Recurso Voluntário, em especial no tocante ao erro de base de
cálculo, à duplicidade de cobrança e à determinação do sujeito passivo; e (iii) suposta contradição
na fundamentação, ao reconhecer a existência formal do contrato de conta corrente mercantil e,
ao mesmo tempo, qualificá-lo como operação de mútuo financeiro .
O Despacho de Admissibilidade, datado de 19/11/2024, reconheceu a
tempestividade e a regularidade formal dos Embargos. Delimitou-se, assim, o objeto a ser
apreciado pelo colegiado, nos seguintes termos:
a) exame do alegado erro material na ementa do acórdão embargado, consistente
na referência equivocada à “CPMF” e ao período de apuração de 2017;
b) análise da suposta omissão e contradição quanto às preliminares de defesa
deduzidas no Recurso Voluntário, a saber: (i) nulidade por vício na formação da base de cálculo, (ii)
duplicidade de cobrança (bis in idem) e (iii) erro na identificação do sujeito passivo.
O despacho ressaltou, de outro lado, que não cabe inovação em sede de Embargos
de Declaração, razão pela qual foram afastadas matérias novas suscitadas pela embargante,
limitando-se o exame do colegiado às questões efetivamente admitidas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus – Relator
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.106 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722039/2021-78
4
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.
Os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente, em face do Acórdão
no 3302-014.432, e atendem aos requisitos formais previstos no art. 116 do Regimento Interno do
CARF, razão pela qual deles conheço.
Conforme delimitado no Despacho de Admissibilidade, os embargos restringem-se a
dois pontos: (i) a correção de erro material constante da ementa do acórdão embargado; e (ii) a
análise de alegada omissão e contradição quanto às preliminares de defesa deduzidas no Recurso
Voluntário, atinentes ao erro na formação da base de cálculo, à duplicidade de cobrança e à
determinação do sujeito passivo.
1. Erro Material na Ementa
Assiste razão à embargante no ponto em que aponta erro material na ementa do
acórdão embargado, uma vez que ali se consignou como assunto a Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores (CPMF), quando o objeto dos presentes autos é a
exigência de IOF-Crédito, relativo às operações de disponibilização de recursos entre sociedades
do Grupo Odebrecht.
Igualmente, a referência ao período de apuração como sendo o ano de 2017 revela-
se equivocada, uma vez que, conforme delimitação expressa no Termo de Verificação Fiscal e no
Auto de Infração, o lançamento ora impugnado tem como escopo os anos-calendário de 2016 e
2018.
Trata-se, portanto, de inexatidões meramente formais, que não repercutem sobre o
mérito da decisão, mas que devem ser corrigidas para a devida adequação do julgado.
2. Omissão e Contradição quanto às Preliminares
No que tange à alegada omissão, observa-se que as preliminares relativas ao erro
na base de cálculo, ao bis in idem e à definição do sujeito passivo foram expressamente deduzidas
no Recurso Voluntário. Ocorre que o Acórdão no 3302-014.432, ao apreciar a matéria, concluiu
pela manutenção do lançamento, sem enfrentar nominalmente cada uma dessas questões.
2.1 Erro na base de cálculo – A embargante sustentou que a fiscalização teria
considerado saldos de exercícios anteriores, inflando indevidamente a base tributável. O acórdão
limitou-se a reafirmar a natureza rotativa do mútuo e a incidência do tributo sobre saldos
devedores, sem explicitar se reconhecia ou afastava a alegada utilização de “saldos carregados”.
Reconheço, portanto, a existência de omissão, a qual ora é suprida: ainda que houvesse registros
contábeis oriundos de períodos pretéritos, a sistemática adotada pela fiscalização não implica
duplicidade, uma vez que cada saldo devedor diário, apurado no último dia do mês, caracteriza
novo fato gerador do IOF, nos termos do art. 13 da Lei no 9.779/1999 e do art. 10, §2o, da IN RFB
no 1.969/2020. Não há, pois, nulidade a ser reconhecida.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.106 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722039/2021-78
5
2.2 Bis in idem – A defesa alegou duplicidade de cobrança relativamente ao ano-
calendário de 2017, objeto de autuação em outro processo. De fato, o presente lançamento
restringiu-se aos exercícios de 2016 e 2018, não havendo, portanto, sobreposição ou exigência
duplicada. A omissão deve ser sanada apenas para registrar expressamente que não houve bis in
idem, pois o período de 2017 não integrou a autuação destes autos.
2.3 Sujeito passivo – A embargante também arguiu que a autuação deveria ter
recaído sobre a Construtora Norberto Odebrecht (CNO), na qualidade de gestora do Caixa Único. A
decisão embargada manteve a Novonor como sujeito passivo, mas sem registrar, de modo
expresso, os fundamentos. A omissão deve ser suprida para consignar que, conquanto a CNO
exerça a gestão do Caixa Único, foi a própria embargante quem disponibilizou recursos
financeiros, figurando como mutuante, razão pela qual a sujeição passiva lhe é corretamente
atribuída, nos termos do art. 121 do CTN.
Portanto, há de se reconhecer que o acórdão incorreu em omissão quanto ao
enfrentamento expresso das preliminares acima, o que ora se corrige, sem, contudo, alterar a
conclusão pela higidez do lançamento.
3. Contradição
No que concerne à suposta contradição entre o reconhecimento do contrato de
conta corrente mercantil e a incidência do IOF-Crédito, não verifico o vício alegado. O colegiado
entendeu que, embora formalmente o contrato fosse de conta corrente mercantil, a análise
material revelou operações de crédito típicas de mútuo financeiro, sujeitas à tributação. Trata-se
de valoração jurídica coerente, não de contradição lógica entre fundamentos e dispositivo.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto em acolher parcialmente os Embargos de Declaração, para
sanar o erro material indicado, alterando o termo “CPMF” por “IOF”, sem efeitos infringentes.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 874
DF CARF MF
Original